Tribunal: STF
Processo: AI 496134
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
processual, relativa ao reexame dos julgamentos proferidos na
instância inferior, para fins de nulidade do acórdão.
2. Análise do
 extraordinário que envolve o exame dos fatos e das provas da causa,
 além de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses
inviáveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.